Tribunal: TJDFT
Processo: 0010040-38.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante imputou a prática do crime de furto à vítima, mesmo sabendo que ela era inocente, tudo com o fim de prejudicá-la, de modo que restou caracterizado e comprovado o crime de denunciação caluniosa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes a serem especificados pela VEPEMA.